Tribunal: TJDFT
Processo: 0705457-13.2022.8.07.0007
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-21

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. OBSCURIDADE. OMISSÃO. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC. INCONFORMISMO. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. A inexistência de qualquer um dos vícios do art. 1.022 do Código de Processo Civil impõe a rejeição dos embargos.

2. A pretensão de reexame de questões já analisadas nas razões da apelação, sem que estejam presentes os vícios da obscuridade e da omissão no acórdão recorrido, não se coaduna à finalidade integrativo-retificadora da via processual eleita, razão pela qual a rejeição dos embargos de declaração é medida que se impõe.

3. O prequestionamento exigido pelos Tribunais Superiores, para conhecimento dos recursos especial e extraordinário, é da questão jurídica discutida nos autos. Assim, o órgão jurisdicional não é obrigado a se manifestar sobre todas as teses apresentadas pelo litigante, nem mesmo transcrever dispositivos constitucionais ou legais.

4. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.